Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA A SISTEMA DE PESQUISA PATRIMONIAL CONVENIADO. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
3. Na hipótese vertente, a última consulta via sistema INFOJUD ocorreu em 12/06/2017, ou seja, há mais de 6 (seis) anos. Além disso, o exequente informa que o executado teria enviado declaração de imposto de renda nos últimos 3 (três) anos, justificando-se o pleito de renovação da consulta diante dos indícios de alteração na situação financeira do devedor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.